Tribunal: TJMT
Processo: 1004398-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004398-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (AGRAVADO), LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO NO CURSO DA EXECUÇÃO – INTOLERÂNCIA CLÍNICA AO MEDICAMENTO ANTERIOR – MESMA PATOLOGIA – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO TERAPÊUTICA – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – AUSÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA
– DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Nas demandas que envolvem a tutela do direito à saúde, o bem da vida efetivamente protegido pelo provimento jurisdicional é a preservação da vida e o tratamento da patologia que acomete o paciente, e não o simples fornecimento estático de uma substância específica.

A substituição do medicamento originalmente deferido no título executivo (Pirfenidona 267mg) por outro fármaco (Nintedanibe 100mg) no curso do cumprimento de execução, devidamente justificada por prescrição médica que atesta a intolerância clínica do paciente ao tratamento anterior, não configura decisão
extra petita
.

Exigir que o paciente, acometido por doença grave, ajuíze nova ação autônoma de conhecimento apenas para adequar a medicação de que necessita com urgência configura excesso de formalismo (
burocracia processual
) e ofensa direta aos princípios da economia processual, da celeridade, da instrumentalidade das formas e da dignidade da pessoa humana, não havendo se falar em nulidade da execução.

A decisão agravada, que impôs o fornecimento do novo fármaco sob pena de multa, consubstancia a efetivação do comando da decisão originária, qual seja, a obrigação da operadora de custear o tratamento adequado à enfermidade coberta pelo contrato.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004398-82.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/ MT,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença proferida nos autos da Obrigação de Fazer no 1116878-11.2025.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS
, que determinou à agravante que forneça ao autor o medicamento Nintedanibe 100mg, de forma contínua, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta, em síntese, que o título executivo judicial é específico e restrito ao fornecimento de Pirfenidona 267 mg e o pedido de fornecimento do medicamento Nintedanibe, baseia-se em nova prescrição médica e nova causa de pedir.

Assevera que a referida decisão impõe à agravante o cumprimento de uma nova obrigação, baseada em pedido e causa de pedir distintos (nova prescrição e nova negativa administrativa), sem que exista título executivo judicial para o fármaco Nintedanibe.

Aponta que ao acolher pretensão estranha aos limites objetivos da lide originária, a decisão possui natureza extra petita, violando a segurança jurídica e o princípio da fidelidade ao título.

Afirma que a nova prescrição médica e a alegada intolerância não foram objeto de dilação probatória na fase de conhecimento.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da decisão que deferiu a tutela de urgência incidental, até o julgamento final deste agravo, afastando-se a obrigação de a agravante fornecer o fármaco Nintedanibe 100mg no prazo de 24 horas sob pena de multa e no mérito, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, reconhecer a inexigibilidade da obrigação quanto ao fármaco Nintedanibe 100mg por ausência de título executivo, reconhecendo a inexistência de título executivo judicial para tal obrigação e a natureza extra petita da decisão (Id. 343966390).

A liminar foi indeferida por esta Relatora na data de 11 de fevereiro de 2026 (Id. 345822350).

A agravada ofereceu a contraminuta, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 351263881).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 352383897).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 315698890.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a agravante

pretende infirmar a decisão de primeiro grau que determinou o adimplemento da obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento Nintedanibe 100mg ao autor, de forma contínua, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...)
Trata-se de
cumprimento provisório de sentença
visando o adimplemento de obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 100mg (12/12h), em substituição ao fármaco anteriormente prescrito (Pirfenidona), para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), conforme título executivo judicial formado nos autos do processo no 1040531-05.2023.8.11.0041.

Intime-se a executada para que,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
, proceda ao cumprimento da obrigação de fazer,
consistente na autorização e fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 100mg, de forma contínua e enquanto perdurar a prescrição médica
, sob pena de multa diária, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

Transcorrido o prazo acima fixado sem o cumprimento voluntário da obrigação, iniciar-se-á automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, independentemente de nova intimação, consoante o disposto nos artigos 525,
caput
, e 536, § 4o, do CPC.

Decorridos os prazos supra, intime-se a parte exequente para manifestar requerendo o que entender de direito.

Por fim, estendo ao presente feito os efeitos da gratuidade da justiça concedida ao autor nos autos principais n. 1040531-05.2023.8.11.0041”

Para tanto, a agravante alega que a
determinação para fornecimento do medicamento
Nintedanibe 100mg
em fase de cumprimento provisório de sentença – cujo título original previa o fármaco
Pirfenidona 267mg
– configuraria decisão
extra petita
e execução sem título (
nulla executio sine título
), contudo, a tese da agravante não merece prosperar.

No âmbito das demandas que envolvem o direito à saúde e o fornecimento de tratamentos médicos, o bem jurídico tutelado principal, objeto da prestação jurisdicional, é a
saúde e a vida do paciente em face da patologia diagnosticada
, e não restritivamente a substância química de um medicamento específico.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 536, autoriza o magistrado a determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que a substituição de um medicamento por outro no curso do processo, ou mesmo na fase de cumprimento da execução, em virtude de evolução do quadro clínico, ineficácia do tratamento anterior ou
intolerância clínica
(como é o caso dos autos), não configura alteração do pedido ou decisão
extra petita
.

Isso porque, trata-se de mero desdobramento da obrigação principal já reconhecida no título executivo (a garantia do tratamento da doença coberta pelo contrato), consubstanciando-se em mera adequação da tutela jurisdicional à realidade fática superveniente, a fim de garantir o resultado prático e útil da demanda. Logo, afasto a alegação de nulidade.

Superada essa questão preliminar, no mérito, o recurso não comporta provimento.

A agravante sustenta que a nova prescrição exige dilação probatória, nova negativa administrativa e, por conseguinte, o ajuizamento de uma nova ação de conhecimento.

Contudo, obrigar o paciente – que já possui uma decisão judicial favorável garantindo o seu tratamento – a percorrer todo um novo
iter
processual apenas porque seu organismo desenvolveu intolerância ao medicamento original (
Pirfenidona
) e seu médico assistente precisou adequar a prescrição para o
Nintedanibe
, seria o equivalente a prestigiar um formalismo exacerbado e desproporcional em detrimento do direito fundamental à vida.

A prescrição médica acostada aos autos de origem é soberana e suficiente para demonstrar a necessidade da adequação terapêutica. Cabe ao médico assistente, que acompanha o quadro clínico do paciente, e não à operadora de saúde ou ao Judiciário, determinar qual é a alternativa terapêutica mais adequada quando o tratamento inicial se mostra intolerável ou ineficaz.

Ademais, exigir nova ação atentaria frontalmente contra os princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas, colocando em risco iminente a saúde do agravado devido à interrupção do tratamento da moléstia que ensejou a propositura da demanda originária.

Portanto, a decisão do Juízo
a quo
, que deferiu o pedido incidental de adequação e determinou o fornecimento do novo fármaco sob pena de multa, pautou-se na escorreita aplicação do direito, garantindo a efetividade da jurisdição.

Além disso, como bem pontuado no parecer ministerial, “
o medicamento prescrito possui a finalidade de retardar a progressão da fibrose pulmonar idiopática, contribuindo para a preservação da função pulmonar e para a estabilização do quadro clínico do paciente, constituindo importante instrumento terapêutico no manejo da doença. A substituição do medicamento, portanto, não representa inovação do objeto da obrigação judicial, mas sim adequação terapêutica necessária à continuidade do tratamento da enfermidade já reconhecida judicialmente”
.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE.
SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO. MESMA ENFERMIDADE. ADEQUAÇÃO AO TRATAMENTO
. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. POSSIBILIDADE. 1. O STJ tem entendimento no sentido de que, "considerando o bem jurídico pleiteado no presente caso, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88) -, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que falar em ofensa à coisa julgada quando a parte autora pleiteia a substituição ou complemento de fármaco diverso do descrito na exordial, desde que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento. Ora, o objetivo da ação é o tratamento médico necessário para cessar a enfermidade da qual está acometido o paciente, razão pela qual não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição

médica" (AREsp 911.992/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 31.8.2018). 2. Admite-se a relativização da coisa julgada em situações
excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, como o direito à saúde, hipótese dos autos. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.795.761/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019.)(grifei).

E de outros Tribunais Pátrios:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS .

SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE
. ENTENDIMENTO DO STJ. FORNECIMENTO DE BELIMUMABE PARA TRATAMENTO DE LÚPUS EM PACIENTE ADOLESCENTE . EXISTÊNCIA DE ESTUDOS QUE APONTAM A SEGURANÇA E EFICÁCIA. PRAZO ESTENDIDO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a suspensão do fornecimento do medicamento Rituximabe e a substituição pelo fármaco Belimumabe 400mg, para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico em paciente adolescente, com base em nova prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição do medicamento no cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada; (ii) verificar se estão

preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento do medicamento Belimumabe, não incorporado ao SUS, com base na jurisprudência do STF (Tema 6 e Tema 1.234). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A substituição do fármaco, determinada em sede de cumprimento de sentença, é admitida pela jurisprudência do STJ como mera adequação terapêutica, não configurando inovação vedada quando destinada ao tratamento da mesma enfermidade. 4. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a observância das diretrizes fixadas pelo STF no julgamento dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes no 60 e 61 . 5. A parte agravada juntou prescrição médica fundamentada, a qual apontou para a ineficácia de diversas alternativas terapêuticas já disponibilizadas no SUS, bem como a imprescindibilidade clínica do medicamento Belimumabe e a inexistência de substituto terapêutico incorporado. Ademais, a seguran ça e eficácia do fármaco foram informadas, a partir de ensaios clínicos randomizados (estudos BLISS, BELIEVABLE e outros). 6 . Justifica-se o elastecimento do prazo para cumprimento da obrigação, em razão da necessidade de aquisição do medicamento não padronizado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 489, § 1o, V e VI; 927, III e § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566 .471 (Tema 6 da RG), j. 22.05.2019; STF, RE no 1 .366.243 (Tema 1.234 da RG), j. 19 .09.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.052.968/RS, rel . Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.07.2024”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18663986520258130000, Relator.: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 28/08/2025, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2025).

Ademais, o
pericullum in mora
é inverso, vez que o agravado é portador de fibrose pulmonar idiopática, que demanda tratamento contínuo e ininterrupto e a suspensão do fornecimento do medicamento pode acarretar o agravamento irreversível do quadro clínico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026